Tribunal: TJSP
Processo: 2273976-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegação de existência de equívoco na decisão porque requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 151, V do CTN, sem a necessidade de contraprestação de garantia, e não com garantia, como foi autorizado. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Alegação de existência de equívoco na decisão porque requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 151, V do CTN, sem a necessidade de contraprestação de garantia, e não com garantia, como foi autorizado. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. Embargos rejeitados.